Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-65.2021.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000869-65.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO BATISTA DA SILVA - CPF: 894.942.611-00 (RECORRENTE), ALLAN MARTINS OLIVEIRA BOSAIPO - CPF: 005.591.181-12 (ASSISTENTE), PABLO MAIA BARBOSA - CPF: 001.385.511-54 (ASSISTENTE), JOSE ANJO MENEZES - CPF: 723.306.781-34 (ASSISTENTE), JUVENIL MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 865.277.621-00 (ASSISTENTE), ADEGELSON MACEDO SANTANA (VÍTIMA), JOILSON MACEDO SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP E ART. 121, §2.º, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – REJEIÇÃO – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO

–

MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Preliminar: Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal; não sendo demais ressaltar que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2. Mérito: Na decisão de pronúncia, o decote de circunstância qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença do tipo penal derivado - tal como ocorre
in casu
, este deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1000869-65.2021.811.0021, que o
pronunciou
pelo cometimento dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do CP

[vítima
Adegelson Macedo Santana
] e no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
[vítima
Joilson Macedo Santana
], a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 191075556, a i. Defensoria Pública, em assistência ao acusado, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta da decisão de pronúncia
, alegando que estaria
fundamentada exclusivamente sobre elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial
, em violação à regra insculpida no art. 155 do CPP, a tornar inviável a submissão do réu a julgamento perante o Conselho de Sentença. No mérito, pleiteia o
decote da qualificadora

atinente ao recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, porquanto manifestamente improcedente.

Em contrarrazões encartadas no ID 191075558, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante
decisum
de ID 191075559.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 200749151, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– DECISÃO DE PRONÚNCIA SUPOSTAMENTE FUNDAMENTADA APENAS SOBRE PROVAS EXTRAJUDICIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI:

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a i. Defesa sustenta a
nulidade da decisão de pronúncia ante à violação ao art. 155, do Código de Processo Penal
, porquanto afirma que a r. sentença reprochada encontra-se lastreada, unicamente, em elementos probatórios colhidos na etapa extrajudicial; o que
não se mostra suficiente para respaldar a pronúncia do acusado ao Júri Popular.

Sem razão
, contudo.

Isto porque, ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, para além de evidenciar a
materialidade delitiva
por meio do boletim de ocorrência (ID 191075806, pág. 11/13), laudo pericial de local de crime (ID 191075806, págs. 18/36), laudos dos exames de necrópsia de
Adegilson
(ID 191075806, págs. 38/42) e de lesão corporal das vítimas sobreviventes
Joilson
(ID 191075806, págs. 46/50) e
Jodair
(ID 191075806, págs. 54/56), certidão de óbito (ID 191075806, pág. 43), e relatórios policiais (ID 191075807, págs. 22/34 e 74/76); o r.
decisum
de pronúncia fundamenta-se, também, nos
indícios de autoria
existentes em desfavor de
SEBASTIÃO
, consubstanciados nos depoimentos colhidos na etapa extrajudicial e ratificados
em Juízo
, notadamente àqueles prestados pela informante
Cleia Batista dos Santos
(ID 191075526) e pela testemunha
Pablo Maia Barbosa
(ID 191075526) - respectivamente, irmã do acusado e um dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, nada obstante, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Cleia Batista dos Santos
tenha apresentado versão ligeiramente distinta daquela narrada à autoridade policial (ID 191075806, págs. 71/72), insistindo que não presenciou o momento exato do esfaqueamento; ao fim e ao cabo, acabou confirmando que, na data fatídica, após a vítima
Adegilson
desferir um tapa em suas nádegas, o réu
SEBASTIÃO
foi tirar satisfações com o ofendido e o irmão deste [
Joilson
], ocasião em que iniciaram uma discussão, que evoluiu para vias de fato – entrevero este que culminou no óbito de
Adegilson
.

Além disso,
Cleia
afirmou que após o ocorrido, chegou a conversar com seu irmão, dizendo-lhe que não deveria ter cometido o ilícito em questão pois
“acabou com sua vida e da família do rapaz que faleceu”
, ao que
SEBASTIÃO
teria respondido que
“seu sangue esquentou quando viu ele [Adegilson] batendo na bunda da irmã”
, notadamente porque o ofendido, que era vizinho do réu, já teria
“dito muitas coisas”
para a filha do recorrente, que é uma moça de apenas 17 (dezessete) anos,
sic
ID 191075526.

Por fim, ao ser questionada pelo
Parquet
sobre a possível arma do crime, a informante esclareceu que, como trabalhava como vaqueiro,
SEBASTIÃO
sempre andava na posse de um canivete, acrescentando, de outro lado, ter ficado “encabulada” pelo fato de seu irmão ter conseguido adentrar a festa na posse do aludido artefato, bem assim, que acaso o tivessem barrado na portaria,
“teria acontecido a briga, mas não teria acontecido morte”
.

Por sua vez, embora não tenha minuciado a dinâmica delitiva quando inquirido perante a autoridade judiciária, certo é que o policial militar
Pablo Maia Barbosa

ratificou as declarações prestadas na etapa administrativa
, afirmando que integrava a guarnição responsável por atender a ocorrência, tendo inclusive auxiliado no socorro às vítimas.

Logo, verifica-se que além dos elementos angariados na fase policial, tais como a confissão feita pelo próprio réu quando de seu comparecimento espontâneo à Delegacia (ID 191075807, pág. 11/14) e as declarações da vítima sobrevivente
Joilson
(ID

191075806, pág. 51),
há depoimentos produzidos na esfera judicial implicando o
possível
envolvimento do recorrente nos delitos dolosos contra a vida apurados nestes autos –
quais sejam, os relatos de
Cleia
e do
PM Pablo
.

A propósito, de se ressaltar que as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública que atuaram na fase investigativa
não podem ser desprestigiadas
, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
.

Nesses termos, o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
dispõe que, quando harmônicos com as demais provas, os relatos dos policiais podem até mesmo sustentar condenação criminal (I.U.J n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Por oportuno, consigno que nesta fase processual, o magistrado
não precisa estar convicto quanto à eventual responsabilidade do pronunciado
, tanto é que externar tal convicção, acaso ela exista, implicaria em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; bastando
que o julgador togado esteja convencido quanto à ocorrência material do delito e quanto à existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime
, para que pronuncie o réu a julgamento pelo Júri Popular, nos
exatos termos ditados pelo art. 413 do CPP
.

Mesmo porque, como se sabe,
a decisão de pronúncia não condena ninguém, mas tão somente julga admissível a acusação
, para que as provas possam ser analisadas pela Eg. Corte Leiga.

Sobre o tema, aliás, esta c. Terceira Câmara Criminal já se manifestou em casos análogos, consoante se observa do julgado transcrito a seguir,
in verbis
:

“[...] 1. Preliminar:
Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando os indícios de autoria delitiva estão confirmados pelas declarações e depoimentos constantes dos autos, tanto na fase inquisitiva como judicial.
[...] 3. Recurso desprovido.”
(N.U 0000231-79.2003.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). Destaquei.

Portanto, existindo elementos mínimos, produzidos na fase judicial, com todas as garantias que lhe são inerentes, capazes de especar a proposição acusatória,
não há falar em violação à regra insculpida no art. 155 do CPP
e tampouco em nulidade da r. sentença de ID 191075545 a ser reconhecida e declarada por esta instância
ad quem
.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal, cujo único estandarte consiste no almejado decote da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, ao argumento de que seria manifestamente improcedente.

Todavia, o pleito
não merece guarida
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Na hipótese, o réu
SEBASTIÃO
foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do CP
e no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, porque, no dia 1º de janeiro de 2019, por volta das 01h40min, durante a festa de réveillon realizada no Pavilhão da Igreja Católica do município de Nova Nazaré/MT, imbuído de
animus necandi
, por
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
, desferiu os golpes de arma branca [faca] contra
Adegelson Macedo Santana
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte [Fato 01]; bem assim, tentou ceifar a vida de
Joilson Macedo Santana
, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [Fato 02].

Na r. sentença de pronúncia, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu a presença das qualificadoras
do art. 121, §2.º, inc. II e
IV
, do Código Penal, consignando
em suas razões de decidir a existência de indícios suficientes de que o crime foi praticado
“em razão de uma discussão banal, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas,
visto que ambas estavam desarmadas e foram atingidas
de inopino
”
(ID 191075545); e, deveras, consoante se observa dos relatos extrajudiciais da vítima sobrevivente
Joilson Macedo Santana
, bem como daqueles prestados em Juízo pelo
PM Pablo Maia Barbosa
e por
Cleia Batista dos Santos
, ao que tudo indica,
no contexto de uma discussão verbal, que evoluiu para vias de fato, o ora recorrente
surpreendeu as vítimas
,
golpeando-as mediante o emprego de um canivete
que ocultava em sua cintura; o que, nesse momento, é o suficiente para justificar a incidência do tipo penal derivado.

Nesse diapasão:
"[...] Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]"
(REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Diante do exposto, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença
in casu
do tipo penal derivado descrito no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, compete ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao insurgente, segundo a sua íntima convicção.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA
, para
REJEITAR
A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA
pela i. Defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1000869-65.2021.811.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024